Tribunal: TJSP
Processo: 1077718-57.2017.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. Possibilidade, desde que prevista em contrato, com observância das normas da ANS. Vedação à aplicação de percentuais abusivos ou aleatórios estabelecidos sem cálculos atuariais idôneos, onerando demasiadamente o consumidor ou discriminando o idoso (tema 952). Ausência de

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. Possibilidade, desde que prevista em contrato, com observância das normas da ANS. Vedação à aplicação de percentuais abusivos ou aleatórios estabelecidos sem cálculos atuariais idôneos, onerando demasiadamente o consumidor ou discriminando o idoso (tema 952). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.